Tribunal: TJDFT
Processo: 0783058-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONFIRMADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL “IN RE IPSA”. valor mantido (R$3.000,00). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que pronunciou a prescrição da CDA no 50112713831 e o condenou a se abster de cobrar os valores correspondentes, retirar o protesto, excluir o débito da dívida ativa, e ao pagamento de reparação por dano moral de R$3.000,00.
1.1. Fatos relevantes. O recorrido foi surpreendido com a existência da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 50112713831, após ter seu nome protestado em 2024. A dívida foi constituída no ano de 2001 e o Distrito Federal ajuizou Ação de Execução Fiscal em 14/5/2008.
1.2. Recurso. O recorrente afirma que a ação foi proposta tempestivamente, considerando a data de lançamento do débito (2004) e pugna pela observância da Súmula no 106 do STJ. Requer a improcedência do pedido inicial; subsidiariamente, que seja afastada a condenação por dano moral ou a redução do quantum fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve prescrição da Certidão de Dívida Ativa; (ii) se a inscrição na Dívida Ativa, bem como o protesto e a negativação, ensejam reparação por dano moral; (iii) caso mantida a condenação, se é cabível a redução da compensação arbitrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da prescrição. Na hipótese, trata-se de crédito de natureza não tributária, aplicando-se o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932, art. 1o, contado da data de constituição definitiva da multa.
3.1. Tendo em vista que a dívida foi constituída em 18/11/2001 e a Ação de Execução Fiscal foi proposta em 2008, confirma-se a prescrição.
4. Dano moral (CF/1988, art. 5o, inc. V e X). A jurisprudência é unânime em afirmar que o protesto e a inclusão indevida na dívida ativa configuram dano moral in re ipsa.
5. Quantum fixado. Em relação ao valor do dano moral, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que o valor da compensação deve ser fixado pelo Juízo a quem incumbe o julgamento da causa, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação pela via recursal nas hipóteses em que for demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. No caso dos autos, o valor de R$3.000,00, arbitrado pela sentença, é razoável, proporcional e está em consonância à jurisprudência das Turmas. Precedentes: Acórdãos 2089541, 2089424 e 2093436.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso inominado conhecido e não provido. Isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. V e X; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2089541, 0764582-74.2025.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 11/2/2026; TJDFT, Acórdão 2089424, 0761832-02.2025.8.07.0016, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 11/2/2026; TJDFT, Acórdão 2093436, 0713554-67.2025.8.07.0016, Rel. GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 23/2/2026.